Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL DE 60%. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o apenado tenha sido considerado reincidente em ação penal posterior, a condição de reincidência possui natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger a totalidade da execução penal e estende seus efeitos sobre toda a pena unificada.
2. Na hipótese presente, o agravante cumpre pena total de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, pela prática de três crimes de tráfico de drogas, possuindo, portanto, a condição de reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
3. Correta a decisão que indefere o pedido de aplicação retroativa do art. 112 da Lei de Execuções Penais e aplica o percentual de 60%, para fins de progressão de regime, tendo em vista a condição do apenado de reincidente específico, porquanto o percentual de 40% se restringe ao apenado primário condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.